Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-64.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700368-64.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VITOR LOPES MACEDO AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ativo para determinar ao recorrido reabrir o prazo para apresentação dos documentos exigidos e efetuar a matrícula no Programa de Residência Médica de Acesso Direto para Área Cirúrgica Básica no Hospital Regional de Taguatinga. Sustenta que a banca examinadora adotou critério diferenciado para a 14a convocação dos candidatos, dando-lhes 4 dias para providenciar os documentos e efetivar a matrícula, enquanto que na 12a convocação em que se encontrava foram 16 horas apenas, ferindo o princípio da isonomia. Decido. As informações trazidas pelo recorrente não constituem elementos novos para permitir o reexame da questão, que foi oportuna e devidamente apreciada. A eventual concessão de prazo maior para os candidatos em outra lista de chamada posterior, assim como a discussão sobre a alegada violação ao princípio da isonomia são elementos diversos que não servem ao caso. Indefiro, pois, o pedido de reconsideração. Aguarde-se a manifestação da parte contrária. e Brasília/DF, 1 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito